Tribunal: STF
Processo: ARE 1434508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - GARANTIA DO CONTRADITÓRIO - SUPRESSÃO. 1. É inadmissível o recurso fundado em matéria inédita no feito, arguindo questões que não foram submetidas ao contraditório. 2. Se o pedido inicial é de recebimento do piso nacional a partir da vigência da Lei n°11.738/2008, modulada pelo STF, há inovação na pretensão recursal de aplicação da lei desde sua vigência. REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JULGAMENTO - CONCLUSÃO - SOBRESTAMENTO PREJUDICADO. Concluido o Julgamento do recurso extraordinário, prejudicado o pedido de sobrestamento do feito nele fundamentado. REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO - MATÉRIA DE FATO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA: DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se desnecessária a prova requerida, por estar provada matéria de fato e ser de direito a questão controvertida. REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - INADEQUAÇÃO DA VIA - FALTA DE INTERESSE - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - PROCURAÇÃO - PODERES PARA O FORO EM GERAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O servidor público tem interesse em demandar o ente público a que vinculado, para o fim de satisfação do crédito remuneratório que diz previsto em lei. 2. É adequada a via de ação ordinária para cobrança de verba remuneratória, com fundamento na legislação federal e local. 3. Somente é necessária a concessão de poderes especiais ao advogado para a prática de atos determinados na lei processual (art. 105).4. É regulara representação da parte por advogado com poderes para o foro em geral, independentemente de especificação do tipo de ação a ser ajuizada. REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - PISO NACIONAL - LEI FEDERAL - CONSTITUCIONALIDADE - JORNADA EXTRACLASSE - ENQUADRAMENTO NA CARREIRA - ESCOLARIDADE ADICIONAL - PROMOÇÃO - PROGRESSÃO HORIZONTAL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO ADMINISTRATIVA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - LEI ESPECIAL - TERÇO DE FÉRIAS - DIREITO CONSTITUCIONAL - DOBRA DE TURNO - CONFISSÃO - ABONO FAMILIAR - LEI LOCAL - VALOR DA CONDENAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA: TERMO INICIAL. 1. Como julgamento da ADI n° 4.167!DF, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de constitucionalidade da Lei federal n°11.738/2008, que fixou o piso salarial dos professores do ensino básico com base no vencimento, e não na remuneração global, devendo esse entendimento ser aplicado a partir de 27.4.2011.2. Sendo constitucional a distribuição da carga horária estabelecida na Lei Federal n°11.73812008, deve o Município adequar o regime de trabalho dos professores municipais ao estipulado na norma, de caráter geral. 3. No Município de Pai Pedro, o acesso a nível mais elevado na carreira do magistério público não decorre automaticamente da obtenção de formação acadêmica superior à exigida para o cargo, e, sim, mediante promoção, com procedimento e requisitos próprios. 4. A jurisprudência deste Tribunal uniformizou-se no - sentido de que, enquanto perdure a omissão da Administração Pública em. regulamentar e realizar a avaliação de desempenho do servidor, o requisito é dispensado para concessão de progressão horizontal. S. Sendo distintos os respectivos fatos geradores, é legitima a percepção cumulada do adicional por tempo de serviço com a promoção na carreira. 6. Lei geral do funcionalismo não revoga lei especial que assegura direito próprio da carreira do magistério público municipal. 7. Lei especial da carreira do magistério público municipal pode ser revogada por lei geral que contenha normas de aplicabilidade aos integrantes daquela carreira ou de revogação expressa da lei especial. 8. Em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais fixou a tese do cabimento do reconhecimento judicial da progressão horizontal frustrada pela omissão estatal em avaliar o desempenho do servidor, sem prejuízo da percepção do adicional por tempo de serviço. 9. O terço de férias é direito social assegurado na Constituição Federal, que deve ser pago pelo ente público a que vinculado o servidor, Independentemente de quem seja o gestor à época da aquisição do direito. 10. Se a parte confessa não haver trabalhado em dobra de turno, não faz jus à complementação de valores que tenha recebido a esse titulo. ii. É extensivo aos professores municipais o direito à percepção do abono familiar, assegurado no estatuto dos servidores instituído pelo Município, no exercício de sua autonomia administrativa para dispor sobre o regime jurídico dos servidores a si vinculados. 12. A existência de vantagem semelhante assegurada no regime geral de previdência social ao trabalhador avulso ou celetista não exime o ente público de cumprir a obrigação que integra o regime jurídico de seu servidor. 13. Sobre o valor da condenação de pagar imposta à Fazenda Pública, incide correção monetária desde quando a parcela remuneratória deveria ter sido paga, na normalidade da relação estatutária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente